Tribunal: TJBA
Processo: 8184633-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8184633-55.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SUZYLENE LIMA MASCARENHAS Advogado(s): JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS, FIAMA NAINA PEREIRA DIAS DE QUADROS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXECUÇÃO COLETIVA PRÉVIA. TÍTULO ILÍQUIDO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cumprimento individual de sentença coletiva oriunda do mandado de segurança nº 0003818-23.2015.8.05.0000, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva relativa à percepção do auxílio-transporte devido a policiais militares do Estado da Bahia. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão executiva individual, considerando o trânsito em julgado da sentença coletiva em 26/03/2019 e o ajuizamento da ação em 05/04/2024; (ii) saber se a execução coletiva promovida pela ASPRA possui efeito interruptivo da prescrição da execução individual. III. Razões de decidir 3. O ajuizamento de cumprimento coletivo de sentença pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não se observando inércia dos credores individuais, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 4. O prazo prescricional foi interrompido pela execução coletiva promovida pela ASPRA, reiniciando-se a partir do trânsito em julgado do agravo interno em 07/02/2023, pelo prazo de dois anos e meio, conforme art. 9º do Decreto nº 20.910/32 e Súmula 383 do STF. 5. A presente execução individual foi ajuizada em 05/04/2024, portanto dentro do lapso prescricional remanescente, não havendo prescrição a ser reconhecida. 6. Sob outro viés, não há como considerar existente inércia do credor individual para veiculação da pretensão executória se o título executivo, ainda que certo pelo trânsito em julgado da sentença coletiva, não for igualmente líquido, não correndo a prescrição enquanto em curso a fase de liquidação do julgado. 7. Revela-se inaplicável a teoria da causa madura para o julgamento imediato do mérito, uma vez que a apuração do valor devido demanda prévia fase de liquidação de sentença. IV. Dispositivo e tese 8. Sentença anulada. Recurso provido para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para devido prosseguimento da demanda. Tese de julgamento: "1. O ajuizamento da execução coletiva pela entidade substituta interrompe o prazo prescricional da execução individual, que recomeça a fluir por dois anos e meio após o último ato da causa interruptiva. 2. O prazo prescricional da execução individual de título judicial ilíquido decorrente de sentença coletiva inicia-se após o término da fase de liquidação." A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8184633-55.2024.8.05.0001, em que figuram, como apelante, SUZYLENE LIMA MASCARENHAS e, como apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.